Tribunal: STF
Processo: HC 182779
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 565.139, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VINICIUS FERREIRA DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Apelação Criminal n. 1501176-71.2019.8.26.0616.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que não teria sido apresentada fundamentação idônea para justificar a manutenção da custódia cautelar imposta ao paciente, porquanto não apontados elementos concretos para lhe negar o direito de recorrer em liberdade, reputando ausentes as hipóteses autorizadoras da segregação antecipada, previstas no art. 312 do CPP.
    Aduz que os predicados pessoais do agente permitiriam que respondesse ao processo em liberdade.
    Requer a concessão sumária e definitiva da ordem constitucional para que seja deferida ao paciente a liberdade, aplicando-lhe medidas alternativas à prisão, caso se mostrem necessárias.
    É o relatório.
    A princípio, o pedido deduzido na inicial não comporta conhecimento na via eleita, já que formulado em flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio.
    Contudo, da análise dos autos, ao menos num juízo perfunctório, não se vislumbra manifesta ilegalidade no acórdão impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.
    Com efeito, a Corte de origem consignou que ‘Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva’. (e-STJ fl. 36):
    Da leitura de tais argumentos não exsurgem, portanto, os necessários traços de ilegalidade manifesta na decisão objurgada para o deferimento da cautela requerida, já que, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer violação aos dispositivos legais apontados, sem prejuízo de uma análise pormenorizada da questão no momento oportuno.
    É cediço que o deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus, em razão da sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal, o que não ocorre in casu.
    Ante o exposto, indefere-se a liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo singular.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, em acórdão assim ementado:
    “DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA AO RÉU VINÍCIUS FERREIRA DA SILVA PARA CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FECHADO, BEMCOMO O PAGAMENTO DE PENA DE MULTA EQUIVALENTE A QUINHENTOS DIAS-MULTA, FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL, PELA PRÁTICA DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. COMUNIQUE-SE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ARREMATANDO-SE, TENDO EM VISTA QUE OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA SÃO IDÔNEOS E PERSISTEM ATÉ O PRESENTE MOMENTO, NÃO HÁ QUALQUER MOTIVO PARA DETERMINAR SUA CASSAÇÃO. ASSIM, MANTÉM-SE A PRISÃO PREVENTIVA. RECOMENDE SE O RÉU NA PRISÃO EM QUE SE ENCONTRA”
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.
    Foram opostos, ainda, embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “a prisão preventiva suportada pelo paciente é decorrente de condenação por tráfico de drogas, equivocada, no entanto, uma vez que a prova produzida no feito foi valorada de forma equivocada pelas instâncias ordinárias”.
    Alega que “pautado o presente writ, dentre outros argumentos, na afirmação de que a prisão preventiva mantida pelo órgão de segunda instância além de ser manifestamente despida de fundamentação, contraria verbete sumular do C. STJ, ou seja, questões estritamente jurídicas e constatáveis primo ictu oculi, data venia, cabível a apreciação do argumento em sede liminar, o que, com o devido respeito, demonstra a patente ilegalidade da r. decisão monocrática impugnada, de modo a ser permitida a superação da Súmula n.º 691 dessa E. Corte”.
    Afirma a defesa que “a prisão preventiva do paciente foi decretada e sua ilegalidade mantida e absorvida pelo v. Acórdão exclusivamente em observação à gravidade em abstrato do delito, absolutamente despida de qualquer fundamentação idônea”.
    Entende ser “inegável que a segregação cautelar impingida ao paciente tem viés antecipatório de pena, calcada em suposições, e, sobretudo, estiolando o estado de inocência que persiste até o trânsito em julgado do feito”.
    Prossegue sustentando que “a fundamentação utilizada no v. aresto a ratificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva que suporta o paciente é absolutamente nenhuma, valendo-se de conceitos jurídicos indeterminados, genéricos, vagos, servíveis para qualquer decisão, o que inadmissível, mormente quando se trata de segregação cautelar”.
    Argumenta que “o decisum não indicou minimamente a existência concreta de fatos novos e atuais, contemporâneos que justificassem a imprescindibilidade da manutenção da medida restritiva à luz das peculiaridades contidas nos autos, nem mesmo fez menção a quais seriam os motivos ‘idôneos’ e que ou porquê ‘persistem até o presente momento’ que ensejaram a decretação da prisão preventiva na instância de origem, ou seja, sequer houve reforço de argumentação próprio, ainda que suscinto, acrescido pela C. Câmara”. 
    Pontua, ainda, que “embora as condições subjetivas favoráveis do paciente não garantam eventual direito à liberdade, com todo respeito, demandam a necessária atenção, mormente quando não demonstrada a real indispensabilidade da prisão preventiva”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto e por tudo mais que a proficiência de V. Exas. possa acrescentar, requer o paciente, flexibilizando entendimento jurisprudencial dessa C. Corte, seja esse habeas corpus conhecido e provido, para, em sede liminar, ser reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, bem como o consequente constrangimento ilegal dela decorrente, com a sua revogação.
    No mérito, considerando que a fundamentação utilizada no v. aresto para reafirmar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente é flagrantemente nenhuma, tornando-a ilegal, requer a confirmação da medida liminar concedida.
    Ainda, caso considere a relatoria satisfativa a medida limar pleiteada, requer, tanto em cognição sumária quanto no julgamento de mérito, seja analisada a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente